Tribunal: TJBA
Processo: 8172103-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8172103-53.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: THIAGO LUIS SANTOS MARQUES Advogado(s): YASMIM CANARIO DE CASTRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LEI Nº 11.340/06. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ART. 147, DO CP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o acusado pela prática do delito tipificado art. 147, caput, de forma continuada, c/c o art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, e o art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 01 (um) salário-mínimo, a título de reparação de danos morais à vítima. 2. Inconformado, o réu interpôs Recurso de Apelação, pugnando, em suas razões recursais, pela reforma do decisum, afirmando ausência de provas suficientes para lastrear a condenação. 3. Conforme consta da denúncia: “no dia 18/08/2023, o acusado foi até a casa da vítima entregar-lhe a filha do casal, oportunidade na qual iniciou agressões verbais e ameaçou a ofendida, dizendo: "quando eu pegar minha arma você vai ver". Posteriormente, em 17/09/2023, mais uma vez, ao entregar a filha do casal, o apelante novamente disse que mataria a vítima. A peça inicial destaca, ainda, que a vítima relatou episódios anteriores de ameaça, em datas incertas e não sabidas.” 4. Ab initio, importa destacar que a versão apresentada pela defesa, não deve prosperar, por não possuírem, os argumentos levantados, substrato para fazer valer o direito avocado. 5. A proteção à entidade familiar tem amparo constitucional, uma vez que o art. 226, da Constituição Federal, aponta que a família tem especial proteção do Estado e traz, em seu § 8º, a previsão expressa de que o Estado deve assegurar assistência aos membros que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Assim, no Brasil foi editada a Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências. 6. Neste contexto de coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher, o órgão acusador, ora Recorrente, denunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal, c/c art. 7º da Lei 11.340/2006 7. No que concerne à materialidade e autoria delitiva, esta encontra-se devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 84209863, pág. 5), pelas declarações da vítima e pelo depoimento da testemunha ouvida em juízo. 8. A vítima, Priscila Santos Assemany, tanto na fase policial quanto em juízo, relatou de forma coerente e detalhada as ameaças sofridas, afirmando que o acusado, ao entregar a filha do casal em sua residência, nos dias 18/08/2023 e 17/09/2023, proferiu ameaças de morte, dizendo expressões como "quando eu pegar minha arma você vai ver" e que a mataria. 9. Destacou, ainda, que tais ameaças ocorriam em momentos em que estavam a sós, justamente para evitar registros ou testemunhas, revelando um comportamento manipulador e premeditado por parte do acusado. 10. Imperioso destacar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, notadamente quando se mostra coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção coligidos aos autos. 11. Corroborando a versão apresentada pela vítima, a testemunha Solange Cristina Santos de Andrade, sua genitora, confirmou ter presenciado diversas situações de violência e ameaças praticadas pelo réu contra a ofendida, inclusive na presença da filha menor do casal. Embora não tenha presenciado diretamente os fatos narrados na denúncia, relatou episódios em que precisou intervir para proteger a vítima, descrevendo agressões físicas e ameaças de morte proferidas pelo apelante, inclusive com menção ao uso de arma de fogo, circunstância que reforça a credibilidade do relato da ofendida. 12. Ademais, os documentos acostados aos autos pela defesa, como e-mails trocados entre as partes, registros de viagem por aplicativo e fotografias, não se revelam aptos a comprovar, com o grau de certeza necessário, que o apelante não esteve na residência da vítima nas datas e horários indicados como sendo aqueles em que ocorreram as ameaças. 13. Destarte, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a versão apresentada pela vítima se encontra firme e coerente, estando em harmonia com as provas dos autos, não logrando êxito a defesa em apresentar elementos probatórios capazes de desconstituir a acusação ou gerar dúvida razoável que pudesse ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 14. Impende destacar, por oportuno, que o crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é delito formal, consumando-se com a simples promessa de mal injusto e grave, sendo despicienda a efetiva produção do resultado temido pela vítima. Basta, portanto, que a ameaça seja idônea a incutir temor na ofendida, situação verificada no caso concreto, conforme se depreende do depoimento da vítima e da testemunha ouvida em juízo. 15. No tocante à tese de inexistência do fato, há de se observar que esta não encontra amparo no conjunto probatório, uma vez que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelas provas produzidas durante a instrução criminal, notadamente pelos depoimentos da vítima e da testemunha, conforme exaustivamente demonstrado. 16. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso. 17. Nesse diapasão, a prova realizada durante a fase de julgamento, vale dizer, sujeita ao contraditório, em complementação com os elementos coletados na fase inquisitorial, são capazes de comprovar suficientemente a autoria e materialidade do delito pelo Recorrido. 18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8172103-53.2023.8.05.0001, em que figura como apelante THIAGO LUIS SANTOS MARQUES e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça